Tribunal: TJMT
Processo: 1040794-23.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040794-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN - CPF: 326.080.981-34 (RECORRENTE), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (PARKINSON). ISENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu parcialmente o direito à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, fixando o termo inicial da isenção em 12/08/2022, data reconhecida pela segunda portaria de aposentadoria do servidor. O recorrente pretende a alteração do termo inicial para 11/09/2019, data da primeira aposentadoria, sustentando que permaneceu inativo desde então, sem retorno às atividades, e que a moléstia grave (Doença de Parkinson) já estava diagnosticada antes da concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidor público portador de doença grave, quando diagnosticada anteriormente ao ato concessório e diante da existência de duas portarias de aposentadoria, sendo a primeira posteriormente revogada, mas sem alteração da condição de inatividade do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV, concede isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por portadores de doenças graves, incluindo a Doença de Parkinson, independentemente de a enfermidade ter sido contraída antes ou depois da aposentação.

4.

O Decreto nº 9.580/2018, art. 35, § 4º, I, “a”, estabelece que, quando a doença é preexistente, a isenção alcança os rendimentos percebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria.

5.

Constatado que o recorrente foi diagnosticado em abril de 2018 e aposentado inicialmente em 11/09/2019 (Portaria nº 175/2019), a doença é anterior ao ato de aposentadoria, de modo que a isenção deve ter início naquela data.

6.

A revogação da primeira aposentadoria não descaracteriza a condição de inatividade do servidor, uma vez que ele não retornou às suas funções, sendo posteriormente editada a Portaria nº 172/2022, com efeitos retroativos, que reconheceu a continuidade da aposentadoria.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/05/2018) estabelece que o termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença por diagnóstico especializado, sendo desnecessário laudo oficial conforme Súmula 598 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentando contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela parcial procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o reclamado Município de Várzea Grande a restituir os valores indevidamente descontados à título de Imposto de Renda, a partir da data da concessão da aposentadoria aos 12/08/2022 até a data da implementação aos 13/12/2023.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021)”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O caso dos autos se trata de Ação de Repetição de Indébito Tributário proposta em face do Município de Várzea Grande e Previvag, na qual o Reclamante pleiteia a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda desde setembro de 2019, termo inicial da sua primeira aposentadoria, até dezembro de 2023, quando foi efetivamente implementada a isenção em sua folha de pagamento.

Em suas razões recursais, o Recorrente requer a alteração do termo inicial da isenção fixada na sentença, sob o argumento de que o termo inicial deve ser fixado a partir de 11/09/2019, data da primeira portaria de aposentadoria (Portaria nº 175/2019), pois, embora a primeira aposentadoria tenha sido posteriormente revogada, não houve alteração do seu status, permanecendo inativo, tendo, inclusive, constado na segunda portaria (nº 172/2022) o benefício com efeitos retroativos.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a manutenção da sentença, argumentando que a isenção tributária somente pode ser concedida a partir do requerimento administrativo e da comprovação da doença por laudo oficial, além de sustentar que o marco inicial correto seria a data da aposentadoria concedida pela Portaria nº 172/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040794-23.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luiz Fernando Sanches Sachetin

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande e

Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central consiste em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda para servidor público aposentado, portador de doença grave (Doença de Parkinson).

Da análise dos autos, é incontroverso que o Recorrente foi diagnosticado com Doença de Parkinson em abril de 2018 e aposentado inicialmente em 11/09/2019 pela Portaria nº 175/2019, com base em tutela de urgência concedida nos autos da ação nº 1003737-44.2019.8.11.0002.

Posteriormente, teve essa primeira aposentadoria revogada, em razão do provimento de recurso interposto pelo PREVIVAG e obteve nova aposentadoria pela Portaria nº 172/2022, com efeitos retroativos a 12/08/2022, contudo, não houve alteração do ‘status’ de aposentado, não retornando ao exercício de sua função entre as portarias publicadas, tendo, inclusive, sido reconhecido administrativamente o seu direito à isenção de imposto de renda, cuja implementação iniciou-se a partir de 13/12/2023.

A Lei nº 7.713/1988, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"

Por sua vez, o Decreto nº 9.580/2018, que regulamenta o imposto de renda, estabelece em seu art. 35, § 4º, I, "a":

"§ 4º As isenções a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput aplicam-se:

I - aos rendimentos recebidos a partir:

a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente;"

De acordo com as provas juntadas nos autos, verifico que o Recorrente comprovou o diagnóstico da Doença de Parkinson em abril de 2018, portanto, antes da primeira aposentadoria concedida em setembro de 2019. Além disso, ficou demonstrado que ele permaneceu na condição de inativo de forma ininterrupta, mesmo após a revogação da primeira portaria de aposentadoria, não tendo retornado ao exercício de suas funções.

Cabe destacar que a segunda portaria de aposentadoria (nº 172/2022) reconheceu essa situação ao conceder o benefício com efeitos retroativos, justamente para preservar a continuidade da condição de inatividade do servidor.

Assim, os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i)
no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento;
(ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014, razão pela qual entendo que o recurso merece provimento para fixar como termo inicial da isenção do imposto de renda a data da primeira aposentadoria do recorrente (11/09/2019).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para as pessoas com moléstias graves é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado
" (REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/05/2018).

Contudo, como o pleito recursal é de reconhecimento da restituição a partir da data da primeira aposentadoria deve ser fixado o marco inicial em conformidade e nos limites do pedido.

Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV DA LEI Nº 7.713/1988. TERMO INICIAL DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. RESPEITADO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (NU 1005790-93.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes De Barros Neto, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.250/95 - DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria.

2. Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

3. In casu, restou comprovado a partir do laudo e relatórios médicos apresentados na inicial, que a autora é portadora de moléstia grave “Cardiopatia Grave”, portanto, tem direito a isenção e restituição do Imposto de Renda indevidamente retido pelo requerido, uma vez que, a doença que a acomete, está dentre as elencadas no dispositivo supracitado.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1048473-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Sendo assim, considerando que a doença é preexistente à primeira aposentadoria e que o Recorrente permaneceu inativo de forma contínua, o termo inicial da isenção deve ser fixado na data da primeira aposentadoria (11/09/2019), devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 21/11/2024.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e altero o termo inicial da isenção do imposto de renda a data de 11/09/2019 e determino a restituição dos valores indevidamente retidos desde então até a data da implementação da isenção (13/12/2023),
respeitado o prazo prescricional quinquenal
, mantidos os demais termos da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025